Tribunal: TJBA
Processo: 8021779-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8021779-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DANILO SANTOS DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
VANDER RIBEIRO SANTOS, DANIELLE SOARES ANTUNES

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE IGUAI

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRES
O
POR SUPOSTA PRÁTICA
DE

HOMICÍDIO
QUALIFICADO

(
ART
.
121, § 2°, III e IV
,
DO
C
ÓDIGO
P
ENAL
)
.

CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS DO DECRETO PR
ISIONAL
.
NÃO CONHECIMENTO.

WRIT NÃO INSTRU
Í
DO COM CÓPIA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL.
FALTA NÃO SUPRIDA PELOS INFORMES JUDICIAIS.

REVISÃO NONAGESIMAL.

INACOLHIMENTO.
ART. 316 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PRECEDENTES. CUSTÓDIA REEXAMINADA E MANTIDA EM
13/03/2025
.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA.
NÃO VERIFICADA.
contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva,
e não com a data em que os fatos ocorreram
.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
.
IN
OCORRÊNCIA.
PLURALIDADE DE RÉUS.
FEITO AGUARDANDO

DILIGÊNCIAS DEFERIDAS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO OCORRIDA EM 13/03/2025.
OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA
EM PARTE
E DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Danielle Antunes e Vander Ribeiro Santos, Advogados, em favor de GABRIEL OLIVEIRA DE JESUS apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da
C
omarca de Igua
í
/BA,
Dr. Deiner Xavier Andrade
.

2
. Em síntese, o paciente Gabriel Oliveira de Jesus foi denunciado em coautoria com Danilo Santos da Silva pelo Ministério Público do Estado da Bahia, pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal). Em tese, no dia 28 de junho de 2022, por volta das 6h, na Praça Régis Pacheco, centro de Ibicuí/BA, os denunciados, previamente ajustados e unidos pelo intento criminoso, com animus necandi e utilizando-se de meio cruel e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, agrediram Adevaldo Lima dos Santos (conhecido como “Grilinho”), causando-lhe lesões que resultaram em sua morte.

3.
Conforme apurado no inquérito, os denunciados, em conjunto com Cláudio Henrique Conceição de Sousa e Erick Gonçalves Bernardo, falecidos, abordaram a vítima e, valendo-se de sua superioridade numérica, passaram a agredi-la. O denunciado GABRIEL OLIVEIRA DE JESUS foi identificado no vídeo desferindo múltiplos chutes na cabeça da vítima, enquanto DANILO SANTOS DA SILVA, que admitiu sua participação em depoimento, também desferiu chutes contra a vítima, que posteriormente retirado do local por terceiros.

4
.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
A
exordial veio instruída apenas com documentos pessoais do Paciente, não sendo acostada a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, documento essencial ao exame dos fundamentos declinados, o que inviabiliza o conhecimento do writ neste aspecto.

5
.
REAVALIAÇÃO
NONAGESIMAL
DA PRISÃO PREVENTIVA.
Compulsando os autos da ação penal nº 8001742-54.2024.8.05.0102, nota-se que a prisão foi reavaliada em 13/03/2025, data em que foi realizada audiência de instrução, já que, na oportunidade, a defesa requereu a revogação da prisão e juiz o indeferiu, como constou em ata.
Desse modo, não se constata a ilegalidade apontada, motivo pelo qual é descabida a soltura do Paciente pelo descumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP.

6
.
CONTEMPORANEIDADE.

Observa-se,
consoante as informações da autoridade coatora,
que o fato apurado ocorreu em
28/06/2022
e o falecimento da vítima foi registrado em 05/09/2022, momento em que foi decretada a prisão.
A ordem prisional foi cumprida em 05/12/2024 (
id
477120445), e o paciente foi apresentado em audiência de custódia em 06/12/2024
,
portanto, é infundada a alegação de ausência de contemporaneidade.

7
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
.
Avaliando o caso concreto, nota-se que o processo está tramitando regularmente, sem qualquer embaraço. No entanto, apesar de a audiência ter sido realizada em 13/03/2025, quando foram deferidas diligências requeridas pela acusação, ainda, não foi realizado qualquer ato a fim de dar cumprimento as medidas autorizadas em audiência, a saber: “1 – Solicitar apresentação do laudo da calça encontrada na casa do réu; 2 – Oficiar hospital de Ibicuí, hospital de Base em Itabuna e hospital de Iguaí, solicitando prontuários de atendimentos da vítima; 3 – Identificar e intimar o(s) médico(s) responsável pela declaração da causa morte da vítima para prestar depoimento em audiência.”

8
. Denota-se que as diligências em questão são de extrema relevância para estabelecer o nexo causal entre a conduta do Paciente e o óbito da vítima.

9
. Sopesadas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a condução do feito pelo Estado-juiz, deflui-se que o andamento processual não extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

1
0
. Por outro lado, tratando-se de processo com réu, é pertinente recomendar ao juízo de origem que adote as medidas necessárias para dar andamento ao feito, com a máxima brevidade.

ORDEM CONHECIDA
EM PARTE
E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8021779-83.2025.8.05.0000,
impetrado por
Danielle Antunes e Vander Ribeiro Santos, Advogados, em favor de DANILO SANTOS DA SILVA apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da
C
omarca de Igua
í
/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
conhecer
em parte
e
DENEGAR A ORDEM
,

recomendando,
diante das diligências pendentes,
ao juízo de origem
que adote as medidas necessárias para dar andamento ao feito, com a máxima brevidade
,
pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data
registrada no sistema
)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC0
6